Tribunal: STF
Processo: ARE 1351217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual civil. 3. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Limites territoriais da coisa julgada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente. ARE-RG 796.473 (tema 715). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.